Tribunal: TJSP
Processo: 7001303-42.2022.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo em execução – Progressão ao regime aberto – Indeferimento – Sob a alegação de que a alteração da data do início de cumprimento das penas não tem previsão legal e constitui excesso de execução, postula a reforma da r. decisão objurgada a fim de que seja retificado o cálculo de penas, devendo ser computado o período em que esteve em regime fechado anteriormente à data da expedição do

Ementa:
Agravo em execução – Progressão ao regime aberto – Indeferimento – Sob a alegação de que a alteração da data do início de cumprimento das penas não tem previsão legal e constitui excesso de execução, postula a reforma da r. decisão objurgada a fim de que seja retificado o cálculo de penas, devendo ser computado o período em que esteve em regime fechado anteriormente à data da expedição do mandado de prisão em decorrência da condenação pelo cirme hediondo – Admissibilidade parcial - Concomitância de execuções de crimes hediondo e comuns sancionados com penas da mesma espécie (reclusão) - Não há que se falar em pena mais grave decorrente da natureza do crime praticado, afastando a incidência do artigo 76 do Código Penal – Inadequada alteração do termo inicial de cumprimento das reprimendas por falta de absoluto amparo legal – Ademais, entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.1753.512, dentro do sistema de recursos repetitivos (Tema 1.006), no sentido de que a unificação de penas não acarreta a interrupção da contagem para fins de benefícios execucionais – Orientação abraçada por este colegiado – De tal sorte que o marco inicial para fins de concessão de benefícios execucionais deverá ser considerada a data da primeira prisão, qual seja 02.05.2012 - Necessidade de elaboração de novo cálculo de penas e, após, a apreciação dos requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime pelo douto Magistrado das Execuções Criminais. Recurso parcialmente provido.